Tribunal: TJSP
Processo: 1003879-63.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – ação ORDINÁRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – Admissibilidade dos descontos realizados em conta corrente, desde que limitados a 30% do valor líquido dos vencimentos do devedor - Impedir todo e qualquer desconto implicaria em vantagem manifestamente excessiva - Hipótese em que as parcelas mensais descontadas atingem montante que ultrapassa o

Ementa:
"APELAÇÃO – ação ORDINÁRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – Admissibilidade dos descontos realizados em conta corrente, desde que limitados a 30% do valor líquido dos vencimentos do devedor - Impedir todo e qualquer desconto implicaria em vantagem manifestamente excessiva - Hipótese em que as parcelas mensais descontadas atingem montante que ultrapassa o limite de 30% permitido - Precedentes do E. TJSP - Inteligência da Lei no 10.820/03 c.c. Decreto Estadual no 51.314/06 - Decisão reformada - Apelo provido".

"TUTELA DE URGÊNCIA – SUCUMBÊNCIA – Procedente o pedido inicial, restabelece-se, consequentemente, a tutela de urgência concedida no curso do processo – Ônus sucumbenciais carreados à instituição financeira – Decisão reformada - Apelo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003879-63.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante ALEXANDRE
GANDINI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003879-63.2018.8.26.0132 -Voto no
2
VOTO No: 36097
APEL.No: 1003879-63.2018.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APTE. : ALEXANDRE GANDINI
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ : JOSÉ ROBERTO LOPES FERNANDES
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO - LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA
CORRENTE Admissibilidade dos descontos realizados em conta
corrente, desde que limitados a 30% do valor líquido dos
vencimentos do devedor - Impedir todo e qualquer desconto
implicaria em vantagem manifestamente excessiva - Hipótese em
que as parcelas mensais descontadas atingem montante que
ultrapassa o limite de 30% permitido - Precedentes do E. TJSP -
Inteligência da Lei no 10.820/03 c.c. Decreto Estadual no
51.314/06 - Decisão reformada - Apelo provido”.
“TUTELA DE URGÊNCIA SUCUMBÊNCIA Procedente o
pedido inicial, restabelece-se, consequentemente, a tutela de
urgência concedida no curso do processo Ônus sucumbenciais
carreados à instituição financeira Decisão reformada - Apelo
provido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 16.08.2019, em ação ordinária.
Cabível a limitação dos descontos realizados,
diretamente em conta corrente do autor, ao patamar de 30% de
seus vencimentos líquidos. A jurisprudência corrobora seu
entendimento. Os descontos ora realizados, pela instituição
financeira,
superam
aludido
percentual.
Necessária
a
antecipação da tutela. O ônus da sucumbência deve recair
sobre a parte contrária. Requer o provimento do recurso, com
a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 282/291.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
ordinária,
ajuizada
pelo
apelante, com base em contratos de empréstimo, firmados entre
as partes (fls. 25/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003879-63.2018.8.26.0132 -Voto no
3
Pleiteou o autor, na inicial, a limitação dos
descontos das parcelas, para pagamento de dívida, diretamente
em conta corrente, ao patamar de 30% de seus vencimentos
líquidos (fls. 01/18).
O ilustre magistrado “a quo” julgou improcedente
o pedido, atribuindo ao autor o ônus da sucumbência (fls.
257/261).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Cumpre esclarecer, de plano, que o Decreto
Estadual no 51.314/06, em vigência a partir de 29.11.2006,
passou a tratar das consignações em folha de pagamento de
servidores públicos civis e militares, ativos, inativos,
reformados
e
pensionistas,
da
administração
direta
e
autárquica, em percentual equivalente a 50% (art. 6o).
Referido art. 6o, acima citado, dispõe que: 'As
consignações não poderão exceder, em sua totalidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos vencimentos, proventos, soldos ou
pensão do servidor público civil ou militar, ativo, inativo
ou reformado ou do pensionista da administração direta e
autárquica'.
Já a Lei no 13.172/2015, em vigor desde
21.10.2015, que alterou a Lei no 10.820/03, por sua vez,
autoriza o desconto de parcelas de empréstimo diretamente em
folha de pagamento, visando à amortização do saldo devedor,
para empregados regidos pela 'CLT', desde que limitado a 35%
do valor dos benefícios, conforme expressa dicção do art. 1o,
§1o, da referida lei.
E ainda, o Decreto Estadual no 61.750/2015, na
mesma linha de raciocínio, dispõe que para servidores
públicos civis e militares, ativos, inativos, reformados e
pensionistas, a margem consignável poderá ser majorada de 30%
para 35% (art. 1o).
Desta forma, com relação ao desconto em folha de
pagamento de servidor público estadual, ou em conta corrente
na qual aufere tal benefício, sendo este o caso dos autos,
entende-se que há esta possibilidade, vez que referida
prática é permitida nos termos do Decreto Estadual no
51.314/06 e 61.750/2015.
Importante destacar, que, no caso dos autos, o
consignatório, Banco do Brasil S/A, ora apelado, insere-se na
hipótese prevista no inciso VI, do art. 2o, do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003879-63.2018.8.26.0132 -Voto no
4
Estadual n° 51.314/2006, e, ainda, no artigo 8o, do Decreto
Estadual n° 61.750/2015.
Referidos descontos, portanto, podem existir,
mas desde que limitados a 30% dos vencimentos líquidos do
servidor público, em face da evolução da jurisprudência
pátria neste sentido, bem como em face do princípio da
dignidade da pessoa humana, o que se revela razoável para
manutenção da vida e necessidades básicas do ser humano.
Desta forma, os aludidos descontos devem sofrer
a limitação pretendida, nos termos da Lei no 13.172/2015; a
qual se aplica por analogia.
Impedir, ou suspender, todo e qualquer desconto,
implicaria em enriquecimento ilícito do correntista, que
usufruiu do valor efetivamente disponibilizado pelo banco.
Pontua-se, ainda, que mesmo que os descontos de
empréstimos sejam efetuados em conta corrente, na qual o
servidor recebe seus proventos, e/ou diretamente em sua folha
de pagamento, o entendimento é o mesmo, incidindo a limitação
legal acima exposta.
Sobre o tema, veja-se:
'Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
0010956 - 76.2010.8.26.0438 - Apelação - Relator(a): Itamar
Gaino - Comarca: Penápolis - Órgão julgador: 21a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 23/11/2011 - Data de
registro:
28/11/2011
-
Outros
números:
109567620108260438.....Ementa:
Contratos
bancários
Empréstimos Descontos das parcelas na conta corrente em que
creditado os salários Servidor público estadual Percentual
limitativo dos descontos - Astreinte. 1. O desconto de
parcelas de mútuo em conta corrente ou em folha de pagamento,
quando regularmente avençado, não pode ser suprimido por
vontade unilateral do mutuário, sendo possível, todavia,
limitá-lo a 30% dos vencimentos depositados na conta quando
se
tornar
a
ele
excessivamente
oneroso,
mostrando-se
prejudicial à sua própria subsistência. 2. O Decreto Estadual
51.314/06, que revogou expressamente os Decretos Estaduais
nos 25.253/86 e 49.156/04, estabeleceu o teto de 50%
(cinquenta por cento) para desconto dos vencimentos dos
servidores públicos. 3. A limitação pode ser, entretanto, de
30% (trinta por cento), segundo a Lei no 10.820/03, uma vez
que aquele teto se revele excessivo. 4. Não é ultra petita a
sentença que fixa multa em obrigação de fazer ou não fazer,
independentemente do requerimento da parte, pois a astreinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003879-63.2018.8.26.0132 -Voto no
5
pode ser fixada de ofício para assegurar o resultado prático
da sentença. Inteligência do artigo 461, § 5o, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido'.
'Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
0583283-15.2010.8.26.0000 - Apelação - Relator(a): Gilberto
dos Santos - Comarca: Lins - Órgão julgador: 11a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 03/03/2011 - Data de
registro: 10/03/2011 - Outros números: 5832831520108260000
Ementa: CONTRATO BANCÁRIO. Ação cautelar. Empréstimo pessoal
a servidor público. Desconto em folha. Cláusula que autoriza
o débito das prestações do mútuo na folha de pagamento.
Possibilidade, limitados, porém, os descontos a 30% do valor
do salário líquido depositado na contasalário. Necessidade da
limitação para evitar o risco de avanço sobre numerário
utilizado para as necessidades básicas do devedor. Ação
procedente. Recurso não provido. Diante de um critério de
razoabilidade, para que uma pessoa possa suprir suas
necessidades básicas, incluindo gastos com alimentação,
vestuário, etc., tem-se admitido que os débitos não devem
ultrapassar o limite de 30% dos vencimentos, facultado ao
credor a cobrança do restante por outras vias'.
'Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
- PROCESSO: 1214043-9 - RECURSO: Agravo de Instrumento
ORIGEM: Ribeirão Preto - JULGADOR: 3a Câmara - JULGAMENTO:
16/09/2003 - RELATOR: Itamar Gaino - CONTRATO BANCÁRIO -
Empréstimo pessoal - Reconhecida a validade da cláusula que
permite o lançamento a débito das prestações do empréstimo na
conta corrente da contratante, funcionária pública, não se
vislumbrando
abusividade
no
desconto
autorizado,
significativo de 30% de seu salário líqüido - Contrato,
ademais, celebrado de acordo com as disposições legais
atinentes à espécie, ao qual a agravante livremente aderiu,
beneficiando-se de condições especiais tanto na tomada do
empréstimo, como em sua renegociação - Afastada, entretanto,
a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes,
pendente a discussão judicial do debito o - Agravo de
instrumento provido em parte, prejudicado o regimental.
THAIS/TGB/acv - 19.11.03'.
Em igual sentido, o Eminente Desembargador
Cardoso Neto, quando do julgamento do Agravo de Instrumento
no 7.288.036-7:
'TUTELA
ANTECIPADA
Concessão
parcial
Ação
declaratória de ilegalidade de retenção de salário Contrato
de abertura de crédito - Descontos realizados em razão de
seis empréstimos concedidos pelo banco Banco autorizado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003879-63.2018.8.26.0132 -Voto no
6
proceder
descontos
das
parcelas
dos
três
primeiros
empréstimos contraídos e assim sucessivamente, a título de
amortização da dívida, até o limite de 30%, aproximadamente,
do salário líquido da autora Razoabilidade - Agravada
usufruiu do capital mutuado pelo banco e não pode esquivar-se
de cumprir sua parte contratual Recurso desprovido.'

No caso dos autos, o autor possui 02 (dois)
contratos de empréstimos junto ao apelado, cujas parcelas são
descontadas diretamente de sua conta corrente, em que recebe
sua aposentadoria, no valor mensal total de R$2.768,24
(R$778,78 + R$1.989,46) (fl. 24).
Os vencimentos líquidos do apelante, por sua
vez, correspondem ao valor de R$4.878,11 (fl. 22), de forma
que os descontos realizados representam patamar superior ao
percentual de 30% dos seus vencimentos líquidos (R$1.463,43).
Necessário,
portanto,
reduzir
os
referidos
descontos ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos
auferidos pelo apelante, com relação às obrigações ora
discutidas.
Fica restabelecida, consequentemente, a tutela
de urgência concedida pelo juízo “a quo”, no curso do
processo (fls. 35/36), e mantida em sede de agravo de
instrumento (fls. 170/176), com trânsito em julgado (fl.
178).
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar a
r. decisão.
Sucumbente, deverá o réu arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios dos patronos do autor, fixados em 20% sobre o
valor atualizado da causa (R$2.768,24, fl. 18), nesta quantia
já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC.
Postas estas premissas, dá-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, relator.